Tribunal: TJBA
Processo: 8004880-57.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8004880-57.2025.8.05.0146 ÓRGÃO: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA EMBARGANTE: CARLOS ALEXANDRE SANTOS DA SILVA ADVOGADOS: WAGNER VELOSO MARTINS E ROBSON SILVA MELO EMBARGADOS: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, CLARO S.A. e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: RAIMUNDO MOINHOS PROCURADOR DE JUSTIÇA: JOSÉ ALBERTO LEAL TELES EMENTA: PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPPB. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO, EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGADO IMPUGNADO. 2. CONCLUSÃO: EMBARGOS ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes Autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO sob nº 8004880-57.2025.8.05.0146, tendo como Embargante CARLOS ALEXANDRE SANTOS DA SILVA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para NEGAR PROVIMENTO aos presentes Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento. Salvador/BA, data constante da assinatura eletrônica. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR